Tribunal: STF
Processo: HC 83791
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. BONS ANTECEDENTES. CPP, ART. 594.
I. - O
Juiz, na avaliação dos antecedentes do réu, não fica sujeito às
informações sobre a sua vida pregressa, vale dizer, se já foi preso
ou respondeu a inquéritos policiais ou processos judiciais
anteriormente, podendo, à vista das circunstâncias do crime e de sua
 personalidade, medir seu grau de periculosidade e concluir não ter
ele bons antecedentes, assim sem o direito de apelar em liberdade.
Precedentes do STF.
II. - No caso, o réu, embora tecnicamente
primário, foi apontado como integrante de uma complexa quadrilha que
 remetia  moedas e divisas para o estrangeiro, lesando a
Administração Pública, o Sistema Financeiro, e também a Ordem
Econômica.
III. - H.C. indeferido.